Tribunal: STF
Processo: RE 778636
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Direito adquirido ao melhor benefício previdenciário. 3. Acórdão do Tribunal a quo concluiu que a revisão causaria prejuízo ao autor. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 4. Agravo que não impugna fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Súmula 287 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.